Tribunal: TJDFT
Processo: 0745386-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Ausente a omissão, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
3. Embargos declaratórios não providos.